Tribunal: TJSP
Processo: 2195754-74.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração em busca de esclarecimento de alegadas obscuridades no acórdão e em voto vencedor declarado. Embargos opostos assumidamente para discutir a pertinência de invocação de lição doutrinária no acórdão e de raciocínio desenvolvido pelo 2o Juiz, em voto vencedor declarado, buscando os embargantes adiantar-se a fundamentação de recurso especial que afirmam interporão ao

Ementa:
Embargos de declaração em busca de esclarecimento de alegadas obscuridades no acórdão e em voto vencedor declarado. Embargos opostos assumidamente para discutir a pertinência de invocação de lição doutrinária no acórdão e de raciocínio desenvolvido pelo 2o Juiz, em voto vencedor declarado, buscando os embargantes adiantar-se a fundamentação de recurso especial que afirmam interporão ao STJ.

Salvo no caso de haver no julgado um ou mais dos vícios do art. 1.022 do CPC, não cabe ao Tribunal, em grau de declaratórios da parte vencida que pretende recorrer a Tribunal Superior, aprofundar a análise de fundamentos de direito do acórdão embargado. Que os embargantes reproduzam o deduzido nos declaratórios quando vierem a arrazoar recurso à Corte "ad quem".

Embargos de declaração a voto vencedor declarado em julgamento unânime de agravo de instrumento. Não cabimento, via de regra, por falta de previsão legal.

Embargos rejeitados.